Tribunal: TJBA
Processo: 8010244-70.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010244-70.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BOMFIM MARTINS e outros (23) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. rata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deferiu pedido formulado por servidores públicos, no sentido de autorizar o desconto em folha de pagamento de parcela da Gratificação de Atividade Policial (GAP), por dois meses, a título de honorários advocatícios contratuais, com repasse direto à conta dos advogados constituídos, conforme autorização expressa contida nos contratos juntados aos autos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade jurídica de o Poder Judiciário determinar, na fase de cumprimento de obrigação de fazer, o desconto em folha de pagamento de servidores públicos para repasse de valores de honorários advocatícios contratuais, com base em contrato regularmente firmado e previamente anexado aos autos, sem que isso configure afronta ao regime constitucional de precatórios. III. Razões de decidir 3. Os honorários contratuais são créditos de titularidade do advogado, resultantes de contrato firmado com o cliente, nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94. 4. O contrato de honorários foi regularmente colacionado antes da expedição de qualquer mandado de levantamento ou precatório, autorizando expressamente o desconto em folha. 5. A Administração Pública atua, no caso, como mera intermediária, repassando valores que pertencem ao servidor e não à Fazenda Pública, afastando-se a aplicação do art. 100 da CF. 6. A Súmula Vinculante nº 47 do STF não se aplica, pois trata de honorários sucumbenciais e não contratuais. 7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da legalidade do desconto em folha de honorários contratuais, desde que previsto contratualmente e autorizado pelo servidor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. É possível o desconto em folha de pagamento de servidor público de valores relativos a honorários advocatícios contratuais, desde que expressamente autorizado em contrato colacionado aos autos antes da expedição de precatório ou mandado de levantamento. 2. A medida não configura violação ao regime constitucional de precatórios, por não se tratar de débito da Fazenda Pública, mas de relação contratual entre cliente e advogado”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010244-70.2019.8.05.0000, sendo Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravados ANTONIO BONFIM MARTINS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça